Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos fatos processuais que reportara a embargante, reprisando o veiculado na petição que preteritamente colacionara aos autos[1], que efetivamente refletem no trânsito da execução contra si manejada, diga a agravante/embargante sobre seu interesse no exame dos embargos que formulara, ao invés de, diante do havido, postular a suspensão do executivo, quanto à obrigação de fazer objeto deste agravo, junto ao juiz da causa. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24955874 (fls. 104/115).